Tribunal: TJDFT
Processo: 0724558-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POSSE EM OUTRO CARGO INACUMULÁVEL. ESFERAS DISTINTAS. NECESSIDADE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO. ARTIGO 54 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para a conversão do ato administrativo de exoneração a pedido para o ato de vacância em razão de posse em cargo inacumulável. Em seu recurso sustenta que o pedido para a vacância em razão de posse em cargo inacumulável, ainda que para esfera distinta, possui amparo no artigo 7o da Lei no 9.654/98 e no artigo 37, XVI da Constituição Federal. Defende que a pretensão em sentido inverso, qual seja, a de vacância em cargo federal para assumir cargo na esfera distrital, é admitida pela União, de modo que o mesmo entendimento deve ser aplicado nos caos de vacância de cargo distrital para posse em cargo federal. Enfim, cita precedente favorável à sua pretensão.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de servidor distrital pedir vacância em razão de posse em cargo inacumulável na esfera federal.
III. Razões de decidir
4. Desde já, pontue-se que os dispositivos elencados pela parte recorrente (artigo 7o da Lei no 9.654/98 e no artigo 37, XVI da Constituição Federal) abordam situação distinta, ao apenas elucidarem a impossibilidade de acumulação de dois cargos públicos para a hipótese em apreço, eis que o autor era servidor público distrital do Detran/DF e atualmente exerce o cargo de policial rodoviário federal. Contudo, a pretensão para a concessão em favor do servidor distrital de vacância em razão de posse em cargo inacumulável na esfera federal exige eventual previsão legal neste sentido.
5. Todavia, não há amparo legal para o pedido da parte autora. Isso porque a Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece no seu artigo 54 que “Ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observando-se o seguinte (...)” (grifo nosso). Portanto, a vacância em razão de posse em outro cargo inacumulável só é admitida nas hipóteses em que o servidor toma posse em outro cargo distrital, enquanto que o autor assumiu cargo público federal.
6. Assim, a mera alegação de que a União admite a vacância na hipótese inversa (vacância de cargo federal para posse em cargo distrital) não se aplica ao caso concreto, visto que inviável o pedido para suposto tratamento isonômico diante da expressa vedação legal. Enfim, a existência de decisão no TJDFT em sentido favorável à sua pretensão não possui caráter vinculante perante esta E. Turma Recursal, enquanto que o precedente do STJ de 2014 mencionado na peça recursal trata de situação inversa, qual seja, servidor da União que tomou posse em cargo estadual, de modo que possui amparo em legislação distinta do caso em apreço.
7. No mesmo sentido: (Acórdão 1895541, 0773599-08.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.); e (Acórdão 1783192, 0706370-25.2023.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.)
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1895541, 0773599-08.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024; e TJDFT, Acórdão 1783192, 0706370-25.2023.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023.